Tribunal: TJDFT
Processo: 0725347-13.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725347-13.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: RITA ANA DE OLIVEIRA RIBEIRO D E S P A C H O Manifeste-se o apelante sobre a violação ao princípio da dialeticidade alegada em sede de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator